Tribunal: TJDFT
Processo: 0735489-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TESTE FÍSICO. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO NO EXERCÍCIO DE BARRA FIXA. NÃO CONTABILIZAÇÂO DE UMA REPETIÇÃO EXECUTADA CONFORME DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUANTO À DESCONSIDERAÇÃO DA REPETIÇÃO. ILEGALIDADE VERIFICADA. AFASTAMENTO DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO TEMA 485 DO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÕES E OBSCURIDADES NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrida para reapreciação da causa, por entender que a matéria objeto dos presentes autos se encontra afeta ao entendimento consolidado no Tema 485 do STF (RE n. 632.853), em sede de repercussão geral.

2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

3. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

4. A matéria debatida no Tema 485 do STF diz respeito à vedação do Poder Judiciário em intervir no mérito administrativo adotado pela banca examinadora quanto aos critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Diversamente, a presente controvérsia diz respeito à análise do cumprimento dos requisitos definidos em edital desenvolvido por banca examinadora, e não no exame do mérito do ato administrativo, propriamente dito.

5.Compulsando-se os autos, tem-se que o desempenho do candidato no teste físico em barra fixa, seguiu criteriosamente as disposições descritas no item 11.21.1.1 do edital (ID 15017768, fl. 5), estando o referido entendimento corroborado, inclusive, por profissional habilitado na área da educação física (ID 15017771). Nota-se que as disposições editalícias quanto à execução do exercício de barra fixa figuram-se como critérios objetivos, sem margens à interpretações ou discricionariedades do examinador, devendo, portanto, ser atribuída a cada correta execução sua respectiva e pré-definida pontuação.

6. Assim, tendo o candidato cumprido detidamente as exigências editalícias, e inexistindo quaisquer justificativas por parte da banca examinadora quanto à desconsideração de uma das execuções no exercício de barra fixa, caracterizada está a discricionariedade do examinador quanto ao critério adotado na avaliação em comento.

7. Isto posto, o caso concreto se diferencia do entendimento perfilhado no Tema 485 do STF, em repercussão geral, por existir ilegalidade perpetrada por examinador de banca, de maneira a atrair a competência do Poder Judiciário, a fim de reavaliar a decisão em questão consoante disposições editalícias, e afastar a reserva de banca de concurso na presente hipótese.

8. Por fim, mantém-se o entendimento perfilhado no anterior acórdão, o qual deu provimento ao recurso do candidato.

9. RECURSO CONHECIDO e REJEITADO. Voto mantido. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.